Tribunal: TJDFT
Processo: 0746370-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ARBITRAMENTO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. TEMA 158/STF. AFASTAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SURSIS.
1. "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal." (Súmula 231/STJ).
2. O Tribunal Pleno do STF, em sede de repercussão geral, decidiu pela inadmissibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal nas hipóteses de atenuantes genéricas (Tema 158), respaldando o entendimento sumulado.
3. O emprego de violência no contexto de relações domésticas contra a mulher afasta a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme dispõe o art. 44, I, do CP, bem como a Súmula n. 588 do STJ.
4. A suspensão condicional da pena (sursis) se mostra incabível, pois há registro de outra ação penal contra o réu por violência doméstica, evidenciando a reiteração criminosa e a inadequação da medida.
5. Recurso da Defesa desprovido. Recurso do Ministério Público provido.